Tribunal: STF
Processo: ARE 1552529
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lissenco de Castro Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO. Artigos 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei 11.343/06. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar. Reconhecimento de nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos Policiais e, por conseguinte, das provas dela decorrentes: ausência de fundada suspeita. Mérito. Fixação das penas-base no mínimo legal. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. 



    1. Preliminar. Rejeição. Agentes da lei - depoimentos dotados da presunção relativa de legalidade/legitimidade, a teor do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça - que confirmaram a fundada suspeita para a realização de busca/revista pessoal no Réu e em seu veículo automotor, baseada em que, durante procedimento de fiscalização de trânsito, o viram parar o carro antes da operação policial, demonstrando certo nervosismo, pelo que o abordaram, encontrando farta quantidade de droga em sua posse, pronta para a mercancia ilícita, justificando o procedimento de revista pessoal, em virtude de flagrante delito, possuindo o crime em questão, natureza permanente. Para invocação de eventual tese de nulidade absoluta ou relativa impõe-se demonstrar, de forma concreta, o prejuízo para a Acusação e/ou para Defesa, com base no Princípio do prejuízo, conforme os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e o entendimento dos Tribunais Superiores, não tendo a Defesa, no caso concreto, cuidado de fazê-lo. 



    2. Mérito. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva do Julgador e deve observar os artigos 42 e 43, ambos da Lei 11.343/06, bem como os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em atenção à Teoria mista da pena, de prevenção e reprovação ao crime, sem olvidar da aplicação dos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, impossível a redução das penas-base, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (13kg de cocaína), tornando as penas aplicadas na Sentença, proporcionais e razoáveis ao caso. 



    3. Correta a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei Antidrogas, diante da segura prova oral colhida evidenciando que o Réu trazia as drogas do Estado de São Paulo, para serem revendidas no Rio de Janeiro. 



    4. Inviável a concessão do benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante das circunstâncias da prisão em flagrante do Réu, de seu modus operandi específico e da farta quantidade de drogas arrecadadas (13kg de cocaína), demonstrando seu envolvimento em atividade criminosa, o que se revela incompatível com um agente iniciante no nefasto comércio, ou com traficante eventual. 



    5. Em se tratando o tráfico ilícito de drogas, de crime que vem gerando maior instabilidade em nossa sociedade, a cada dia, levando medo, violência e intranquilidade a todos, clamando por medidas mais eficazes ao restabelecimento da ordem pública, mantém-se o regime semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, b, do Código Penal. 



    6. Quantum de pena reclusiva que extrapola o limite legal do artigo 44, do Código Penal, para a substituição por restritivas de direitos. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.



    (Apelação Criminal Nº 0802591-54.2023.8.19.0077, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora: Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta, j. 27/08/2024)”  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, LV, LIV e LVII da Constituição da República (Doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “a discussão da ofensa ao princípio do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 748.371/MT paradigma da matéria que é objeto do presente recurso correspondente respectivamente ao tema nº 660 (...). Ademais, o pleito de redução da pena-base não merece prosperar, uma vez que a matéria alegada pela parte já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI nº 742460 RG/RJ, objeto do Tema nº 182, o Supremo Tribunal Federal que entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que discutam a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (...). No mais, manifestamente incabível o recurso extraordinário estruturado em suposta violação a dispositivos infraconstitucionais. A ofensa à legislação federal, ainda que de fato existente, não autoriza a interposição do recurso extraordinário, vez que a competência da Suprema Corte está claramente definida no artigo 102, III, a, da Constituição da República”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a suposta violação de dispositivos infraconstitucionais e a aplicação dos Temas 182 e 660, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente